Tribunal: STF
Processo: AI 293649
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Quanto à alegação de que o recurso extraordinário invocou
ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição, é ela
improcedente, pois esse recurso, como se vê a fls. 210 a 217 dos autos,
só alude, como violado, ao artigo 5º, XXXVI (ato jurídico perfeito), da
Carta Magna, e, por isso, o despacho agravado se adstringiu a examinar
essa questão.
        - Como salientado no despacho agravado, o ato jurídico perfeito
que é tutelado pelo artigo 5º, XXXVI, da Constituição é o violado pela
aplicação de lei posterior à vigente ao tempo em que ele se
aperfeiçoou, o que não ocorre no caso, onde não há qualquer questão de
direito intertemporal, mas em que se alega que o acórdão recorrido não
poderia ter desrespeitado acordo de rescisão contratual homologado pelo
respectivo Sindicato.
         Agravo a que se nega provimento.